Tribunal: TJBA
Processo: 8074360-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074360-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE:
FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA DA ROSA BARATA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ABRÃO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA E COMUNICADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO CESSIONÁRIO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. EFICÁCIA DA CESSÃO COMPROVADA PELA CIÊNCIA DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE MATERIAL DA CEDENTE PARA CELEBRAR ACORDO. NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO HOMOLOGADO APÓS CESSÃO VÁLIDA. DIREITO À CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CESSIONÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta por FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA DA ROSA BARATA contra Sentença que, ao negar provimento aos Embargos de Declaração, manteve decisão anterior que homologou Acordo Extrajudicial firmado entre a exequente originária (Cedente) e o Executado (Banco PAN S.A.), extinguindo o processo de Cumprimento de Sentença, não obstante a existência de Cessão de Crédito comunicada nos autos e que transferira a titularidade do crédito ao Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cessionário de crédito tem legitimidade recursal para impugnar decisão que extingue cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado entre cedente e devedor; e (ii) estabelecer se é nulo o acordo firmado pela cedente após a cessão do crédito, por ausência de legitimidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O artigo 996, parágrafo único, do CPC reconhece a legitimidade recursal do terceiro prejudicado, sendo suficiente a demonstração de interesse jurídico diretamente afetado pela decisão impugnada.
O cessionário de crédito é terceiro prejudicado quando demonstrada a titularidade do crédito cedido e a existência de decisão que extingue a execução com base em acordo realizado por quem não mais detém o crédito.
A Cessão de Crédito regularmente formalizada por instrumento particular com firma reconhecida é válida e eficaz entre as partes, conforme artigos 286 e 287 do Código Civil.
A eficácia da cessão perante o devedor depende de sua ciência, a qual pode ocorrer por qualquer meio inequívoco, inclusive pela sua manifestação nos autos reconhecendo a cessão, conforme artigo 290 do Código Civil.
A homologação de acordo celebrado por ex-credora após cessão válida configura nulidade absoluta, pois viola os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, especialmente quanto à legitimidade do agente.
A recusa do Executado em consentir com a substituição processual não impede a atuação do cessionário como terceiro interessado nem afasta seu direito de prosseguir na execução, nos termos do artigo 778, §1º, III, do CPC.
A manutenção da Sentença homologatória representa violação ao direito material do cessionário, ao conferir validade a ato de disposição praticado
p
or quem não detinha mais legitimidade sobre o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074360-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA DA ROSA BARATA e como
apelados
JUVANA CRUZ LIMA
e
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça